Tribunal: TJDFT
Processo: 0749629-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0749629-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILHAN GONCALVES DA SILVA IMPETRANTE: THIAGO TELES DE ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de WILHAN GONÇALVES DA SILVA, preso preventivamente no dia 31 de outubro de 2024, por força de mandado expedido no âmbito do processo n.o 0744432-54.2024.8.07.0001. A prisão foi homologada pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC). O paciente está atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória do Complexo Prisional da Papuda. A defesa relata que, ao tentar acessar os autos do processo cautelar que originou a prisão preventiva (n.o 0744432-54.2024.8.07.0001), teve sua habilitação negada. Essa negativa comprometeu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme garantido pelos artigos 5.o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. No dia 11 de novembro de 2024, o Ministério Público ofereceu denúncia no inquérito policial n.o 0726914-51.2024.8.07.0001, iniciando o prazo para resposta à acusação. Contudo, a defesa alega que a impossibilidade de acesso aos autos do processo cautelar impede a formulação de uma defesa técnica adequada, violando o devido processo legal. A defesa sustenta que a negativa de acesso aos autos do processo cautelar prejudicou a análise dos fundamentos da prisão preventiva e inviabilizou a apresentação de medidas processuais em favor do paciente. Cita que o devido processo legal e o contraditório são pilares fundamentais, cuja violação gera nulidade processual. A ausência de habilitação para acesso aos autos do processo cautelar comprometeu a legitimidade dos atos processuais, incluindo a decretação da prisão preventiva. Alega-se que tal prática afronta os princípios constitucionais e que, por isso, os atos subsequentes, incluindo a manutenção da prisão preventiva, devem ser considerados nulos. A defesa aponta que a prisão preventiva é medida excepcional, condicionada à demonstração de requisitos concretos (art. 312 do CPP), como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. Alega que, no caso em questão, não há fundamentação clara e concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da impossibilidade de contestação dos motivos. Assim, requer a revogação da prisão preventiva, determinando a imediata soltura do paciente. Caso não seja possível a soltura imediata, que seja garantido o acesso integral aos autos do processo cautelar n.o 0744432-54.2024.8.07.0001. No mérito, requer a confirmação da revogação da prisão preventiva, reconhecendo a ilegalidade na medida em razão da violação ao contraditório e à ampla defesa. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, conforme previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Relatado. Decido. De início, constata-se a ausência de simetria entre o pedido liminar, que busca acesso irrestrito aos autos, e o pedido meritório, que pretende a anulação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Isso se deve ao fato de que o advogado não possui, como regra, direito a acesso irrestrito aos autos, conforme almejado. Nesse sentido, a própria Súmula Vinculante no 14 estabelece que “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. Assim, o termo "elementos já documentados" refere-se àqueles que já foram colhidos e não estão sujeitos ao cumprimento de diligências pendentes, justamente para que eventual sigilo necessário às investigações não seja frustrado. Ao analisar os autos, verifica-se que, durante o cumprimento de medidas cautelares no âmbito do inquérito, o acesso foi temporariamente restrito, o que se coaduna com o ordenamento jurídico. Contudo, uma vez instaurada a ação penal, foi oportunizado amplo acesso ao impetrante, permitindo-lhe a análise integral do procedimento investigatório. Dessa forma, não se evidencia qualquer ilegalidade flagrante que configure constrangimento ilegal. Ademais, o impetrante, embora já tenha tido acesso aos autos, não juntou aos presentes autos a decisão que decretou a prisão preventiva, dificultando a análise quanto a eventuais vícios ou teratologias. Ressalte-se que, até o momento, não foram expostos os fundamentos da prisão preventiva pelo impetrante, tornando prematura qualquer insurgência quanto à sua validade. A ausência de argumentação detalhada inviabiliza, neste momento, a apreciação de possíveis nulidades ou constrangimentos ilegais relacionados à custódia do paciente. No que tange ao alegado prejuízo decorrente da restrição inicial ao acesso aos autos, não há nos autos elementos concretos que demonstrem comprometimento do devido processo legal. Não há comprovação de que o paciente ou seu defensor tenham sido intimados para apresentação de resposta à acusação sem prévio acesso aos autos, tampouco de que a restrição pontual tenha ocasionado qualquer prejuízo efetivo à defesa. Portanto, considerando que o acesso aos autos foi devidamente franqueado após o oferecimento da denúncia, e diante da inexistência de comprovação de prejuízo concreto ou constrangimento ilegal, não há elementos suficientes para justificar a concessão da ordem no presente momento. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, por ora, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações que se mostrem possíveis. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de novembro de 2024 23:44:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator